Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em Cumprimento de Sentença, o devedor será intimado para cumprir a Sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública (art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil). Ademais, nessa hipótese, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 (art. 513, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Considerando que houve tentativa de intimação pessoal, via correio, da parte, no endereço constante no juízo, deve presumir-se válida referida intimação, nos termos do art. 513, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.